Tribunal: TJMMG
Processo: 2000807-24.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000807-24.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/07/2023 Publicação: 17/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE AMEAÇA FEITAS DE MANEIRA DISSIMULADA SOB A APARÊNCIA DE BRINCADEIRA – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Ângelo Augusto Ferreira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a r. decisão impugnada e condenar o apelado pela prática de dois crimes de ameaça, tipificados no art. 223 do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena unificada de 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, concedendo ao condenado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, devendo o juiz da execução estabelecer as condições de cumprimento do benefício. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o 3º Sgt PM Ângelo Augusto Ferreira, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), proferida nos autos do Processo 2000807-24.2021.9.13.0003. Informa o apelante que o apelado foi denunciado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 223 do Código Penal Militar (CPM), tendo a denúncia sido recebida em 22 de novembro de 2021 - Evento 1. Segundo o apelante, as provas produzidas nos autos apontam suficientemente para o cometimento do delito pelo apelado, a ensejar sua condenação, uma vez que os dizeres de mal injusto e grave eram direcionados ao ofendido de forma reiterada e em tom ameaçador, conforme demonstram gravações realizadas por este e os depoimentos colhidos na instrução processual, como o da testemunha Sd PM Filipe (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO4). Narra o apelante que o ofendido registrou, em 01/10/2020, o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2020-047555112-001, por se sentir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ameaçado e amedrontado com os dizeres “é testemunha, vai morrer, cuidado com a queima de arquivo” proferidos pelo apelado, fato confirmado pelo ofendido em depoimento prestado em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO1). Assevera o apelante que testemunhas teriam presenciado dizeres pronunciados pelo apelado de que “veículos da marca BMW da cor preta costumam perder os freios e serem atingidos por projétil”, sendo que o ofendido é proprietário de um veículo da marca BMW, de cor preta. Afirma o apelante que o apelado proferiu, de forma livre e consciente, palavras ameaçadoras ao seu subordinado após tomar conhecimento de que o ofendido seria testemunha de outro militar, Cb PM Samuel Leandro, em um procedimento de queixa disciplinar em que o apelado figurava como envolvido. Com amparo em entendimento jurisprudencial, aduz o apelante que, por se tratar de crime formal, a ameaça se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. Sustenta, por fim, o apelante que a sentença absolutória por ausência de dolo ao fundamento de que as palavras foram proferidas pelo apelado em tom jocoso, de brincadeira, não merece prosperar, pois contrária às provas dos autos, razão pela qual pugna pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pela sua procedência, para condenar o apelado nos termos do art. 223 do CPM. O apelado ofertou as suas contrarrazões no Evento 172, pugnando para que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantida a sentença primeva que o absolveu, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Argumenta o apelado que provas dos autos demonstram ausência de dolo e que o apelado se utilizava de expressões com o tom jocoso, de brincadeiras, porque este era o seu perfil, o que teria sido confirmado inclusive por testemunha da acusação (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO3). Alega o apelado que, ao contrário da acusação, que não conseguiu cumprir com o ônus de provar a imputação inicial, a defesa comprovou que os fatos narrados não ocorreram com intuito de ameaças, mas sim em tom de brincadeira e descontração, dentro da 6ª Cia PM e na presença de outros militares, conforme atestam as testemunhas ouvidas no processo (Evento 70, ÁUDIO/VÍDEO1; ÁUDIO/VÍDEO2 e 3) e comprova o vídeo filmado pelo próprio ofendido (Evento 12, Autos n. 2000335-23.2021.9.13.0003) anexado ao IPM. Assevera o apelado que o próprio ofendido teria declarado nos autos (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO1) que o apelado tinha o hábito de brincar com algumas pessoas, mas que havia passado dos limites. Afirma o apelado que o ofendido tomou providências, com registro dos fatos na Polícia Civil, apenas sete dias após a última brincadeira, o que revelaria ausência de temor ou receio quanto à sua vida ou integridade física, mas mero desconforto com a brincadeira de mal gosto. Sustenta, por fim, o apelado que as provas carreadas nos autos, bem como os fundamentos da sentença, são insuficientes para alicerçar um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decreto condenatório, o que enseja a aplicação, no presente caso, do princípio do in dubio pro reo, com amparo em entendimento jurisprudencial. Remetidos os autos para este e. TJMMG, a procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 7, pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do apelado nas sanções do artigo 223 do CPM. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar-se a sentença impugnada. Verifica-se nos autos que o crime de ameaça foi praticado em um contexto no qual o Sd PM Johny Pires Ferreira Santos figurava como testemunha em um Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor do Cb PM Samuel Leandro da Silva, a partir do qual foram proferidas, pelo apelado, palavras indicativas de causar mal injusto e grave ao ofendido, com o claro motivo de intimidá-lo na condição de testemunha dos fatos em apuração administrativa. Consta da denúncia (Evento 1, DENUNCIA1, Processo originário) que “o denunciado proferia os dizeres ‘é testemunha, vai morrer, cuidado com a queima de arquivo’, todas as vezes que tinha contato com o ofendido”. Acerca desses fatos, as provas carreadas aos autos comprovam a ocorrência de uma ameaça implícita feita ao ofendido. O ofendido relata que o apelado em sua presença afirmou que “as testemunhas morrem” e indagou ao Sd PM Guldierre sobre “o que acontecia com a testemunha na tribo indígena quando ela falava demais?”. (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO1, a partir de 09m40s, Processo originário). Tal fato foi confirmado pela testemunha Sd PM Filipe Miranda Campos, que, em seu depoimento, afirmou que: [...] presenciei na sede da 6ª Cia., a gente tava usando computador pra fazer um REDS, momento em que o senhor sargento Augusto perguntou ao soldado Guldierre o que acontecia com testemunhas na tribo indígena, na tribo dele porque ele é indígena o soldado Guldierre, momento em que o soldado Guldierre respondeu que as testemunhas falavam a verdade e o sargento Augusto perguntou se eles não matavam testemunhas [...] se as testemunhas não morriam lá” (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO4, 1m25s, Processo originário). Salienta-se que esse fato ocorreu na presença do ofendido (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO1, 16m37s, Processo originário) e foi por ele registrado em gravação por vídeo realizada em seu aparelho celular e anexado aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autos do Inquérito Policial Militar (Evento 12, VÍDEO2, Processo n. 20008072420219130003). A ameaça proferida deve ser considerada implícita, pois o conteúdo da mensagem escondido nas palavras formalmente dirigidas ao Sd PM Guidierre pretendiam intimidar a vítima que estava presente. Este fato será considerado como FATO 1. Extrai-se, ainda, da denúncia (Evento 1, DENUNCIA1, Processo originário) um segundo fato que reitera a ameaça praticada pelo apelado: [...] no dia 24 de setembro de 2020, o denunciado disse que o ofendido deveria tomar cuidado uma vez que ‘os carros BMW, principalmente os de cor preta, costumavam perder os freios sem motivo algum, ocasionando acidentes graves, bem como que era muito propício que o carro aparecesse todo perfurado por bala’. Importante ressaltar que o ofendido é proprietário de um veículo da marca BMW de cor preta. Esse segundo fato também foi confirmado pelo ofendido (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO1, a partir de 14m25, Processo originário) e, também, pela testemunha Sd PM Filipe Miranda Campos, a qual, em seu depoimento, afirmou que: [...] presenciei também durante o atendimento de uma ocorrência na rua São Paulo o sargento Augusto falando que os veículos modelo e marca BMW da cor preta costumam perder os freios ou amanhecer com perfuração de projétil. (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO4, 2m00s, Processo originário). Este segundo fato será considerado como FATO 2. Portanto, o exame do conjunto probatório constante dos autos não deixa dúvidas de que o denunciado, por duas vezes, ameaçou o ofendido, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, restando configurada, pois, a prática do crime de ameaça, tipificado no art. 223 do Código Penal Militar (CPM). Cabe observar que a ameaça pode ser feita de maneira dissimulada na aparência de brincadeira, encobertadamente como indica Nelson Hungria (Comentários ao Código Penal. Forense, 1982, volume VI, p. 184) ou com o conteúdo da mensagem ameaçadora subentendido ou incluso, como indica Magalhães Noronha (Direito Penal. Saraiva, 1980, 2° volume, p.170). Por tais razões, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a r. decisão impugnada e condenar o apelado pela prática de dois crimes de ameaça, nos termos da previsão típica do art. 223 do CPM. Passo à dosimetria das penas. Os crimes foram praticados no mesmo contexto, pelas mesmas razões e com o mesmo modo de execução. Por isso, a dosimetria da pena será a mesma para os dois crimes. FATO 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM e, em especial, que a consideração da motivação do crime encontra previsão especial para a terceira fase, aplico a pena-base em seu mínimo legal. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, identifico apenas a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea l, do CPM, pois o apelado encontrava-se em serviço. A imagem gravada pelo ofendido registra o apelado sem fardamento, mas ainda no interior da unidade militar. O apelando estava deixando o serviço, mas ainda em serviço, tendo proferido a ameaça no ambiente de serviço, na presença de policiais militares que estavam fardados e em serviço. A reprovabilidade é maior e, por isso, deve incidir a agravante. Não há atenuantes a reconhecer. Aplicando parâmetro mínimo de agravação, ou seja 1/5 (um quinto), a pena provisória atinge o patamar de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção. Na terceira fase, caracteriza-se a situação prevista no parágrafo único do art. 223 do CPM. O apelado praticou o crime para intimidar o ofendido e impedir que prestasse as informações devidas em PAD instaurado pela Administração Militar. A pena provisória, então, deve ser aumentada em 1/3 (um terço). Nestes termos, a pena definitiva é fixada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. FATO 2 Na primeira fase da dosimetria, de mesma forma considerando as circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM e, em especial, que a consideração da motivação do crime encontra previsão especial para a terceira fase, aplico a pena-base em seu mínimo legal. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, identifico apenas a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea l, do CPM, pois o apelado encontrava-se em serviço. O conjunto probatório indica que o crime foi praticado durante uma intervenção policial em ocorrência situada na Rua São Paulo, nesta capital. A reprovabilidade nesse caso é maior e, por isso, deve incidir a agravante. Não há atenuantes a reconhecer. Aplicando parâmetro mínimo de agravação, ou seja, 1/5 (um quinto), a pena provisória atinge o patamar de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção. Na terceira fase, caracteriza-se a situação prevista no parágrafo único do art. 223 do CPM. O apelado praticou o crime para intimidar o ofendido e impedir que prestasse as informações devidas em PAD instaurado pela Administração Militar. A pena provisória, então, deve ser aumentada em 1/3 (um terço). Nestes termos, a pena definitiva é fixada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Passo à unificação das penas. Nos termos dos artigos 79 e 80, ambos do Código Penal Militar, as penas aplicadas pelos dois crimes devem ser somadas para fins de unificação. Nestes termos, a pena unificada é fixada em 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal. Considerando a previsão do art. 84 do CPM, concedo ao condenado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, devendo o juiz da execução estabelecer as condições de cumprimento do benefício. Em face do exposto, dou provimento ao apelo ministerial, para reformar a r. decisão impugnada e condenar o apelado pela prática de dois crimes de ameaça, tipificados no artigo 223 do CPM, impondo-lhe a pena unificada de 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator